Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ILÍCITO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de reparar o dano causado à Administração por servidor exige a comprovação de que o agente público agiu com dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade subjetiva.
2. A imputação genérica de conduta negligente em decorrência apenas da função exercida pelos servidores à época dos fatos não é capaz de sustentar a responsabilidade por ilícito civil. Ademais, a atribuição de responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de dano, cuja existência e quantificação não foram provadas.
3. As obrigações da sociedade limitada não se estendem ao seu representante legal, pois a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios que não se confundem com os de seus sócios. Já a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando evidenciado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, circunstâncias não alegadas nos autos.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.